Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Decisão contrária à prova dos autos. Pena. Antecedentes e reincidência. Conduta social. Comportamento da vítima.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas - depoimento da vítima e testemunhas, confissão parcial do réu em plenário e documentos juntados aos autos -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Se o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que haja bis in idem.
4 - Ações penais em curso e a condição de usuário de drogas não servem para o exame desfavorável da conduta social.
5 – Não se valora em favor do réu o comportamento da vítima se não provado que ela contribuiu para o crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
7 – Não sendo atingida região de alta letalidade e não havendo perigo de vida, reduz-se a pena, pela tentativa, na fração de 2/3.
8 - Apelações providas em parte.